Tribunal: TJDFT
Processo: 0737781-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737781-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FELICIA LOUZADA VILELA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela autora em ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Na origem, o MM. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora com o objetivo de determinar ao réu, Bradesco, que devolvesse imediatamente as verbas indenizatórias e salário bloqueados na conta corrente dela e se abstivesse de efetuar novos descontos. Contra essa decisão, a autora interpôs o AI 0718574-97.2019.8.07.0000, ao qual deferi parcialmente a antecipação da tutela recursal, confirmada por acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO. 1. Verba de natureza indenizatória, e não salarial, depositada na conta bancária da autora por seu empregador, a fim de custear viagem profissional, não pode ser retida para pagamento de dívida oriunda de contrato de mútuo. 2. Os descontos em conta salário, relativos a empréstimos bancários, devem ser limitados ao percentual de 30% dos rendimentos nela depositados. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1246504, 07185749720198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse ínterim, sobreveio sentença de improcedência na referida ação de obrigação de fazer. A autora apela. Considerando que o apelo ainda não veio encaminhado ao Tribunal, a autora/apelante formula pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de restabelecer a tutela confirmada no acórdão do AI 0718574-97.2019.8.07.0000 até o julgamento de mérito do apelo. Com razão parcial, inicialmente, a ora requerente. Vislumbro a probabilidade de provimento do apelo interposto, ao menos em relação às verbas de natureza indenizatória, uma vez que se referem a valores depositados pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para custeio de viagem profissional da autora, não integrando a sua remuneração. Há, também, risco de dano grave à requerente diante da possibilidade de ter que devolver os valores levantados. Já em relação aos demais descontos, tenho aderido ao entendimento majoritário na E. 4a Turma Cível, no sentido de permitir que incidam inclusive sobre verba de natureza salarial da autora, uma vez que ela autorizou referidos descontos quando da contratação de empréstimo junto ao Bradesco, sem qualquer limitação. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta bancária. E a razão era bastante simples, não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto. Pelas decisões proferidas por suas duas Turmas Cíveis, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas conta-correntes. 4. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 5. O que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. (...)” (Acórdão 1272566, 07064433620198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para impedir a devolução dos valores referentes às verbas de natureza indenizatória (R$ 2.550,00 e R$ 8.376,78, descontados, em 30/05/2019 e 11/06/2019, da CC no 60065-2, Agência no 6130, mantida pela autora no Banco Bradesco S/A), até o julgamento da apelação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator